Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-72.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ASCENDENTE. IDOSA INTERDITADA. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado em ação de alimentos proposta por mãe idosa e interditada contra uma das filhas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os pedidos de inclusão dos demais filhos no polo passivo e de rateio da obrigação alimentar formulados em contrarrazões podem ser apreciados; (ii) se a preliminar de inépcia da apelação deve ser acolhida; (iii) se a apelante tem interesse recursal; (iv) se os pedidos de alteração da data de vencimento da obrigação alimentar e de determinação de pagamento por meio eletrônico não formulados perante o Juízo de Primeiro Grau podem ser conhecidos em sede recursal; (v) se o valor dos alimentos fixado em primeiro grau deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais destinam-se exclusivamente à impugnação das razões do recurso interposto. Não são meio processual adequado para a formulação de pedidos de reforma da sentença, razão pela qual não se conhece do pleito de inclusão dos demais filhos no polo passivo e de rateio da obrigação alimentar.
4. Não configurada inépcia recursal nem ausência de interesse em recorrer, uma vez que a apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e busca a reforma da sentença quanto ao valor da verba alimentar.
5. Configura inovação recursal a formulação, apenas em sede de apelação, dos pedidos de alteração da data de cumprimento da obrigação alimentar e de determinação de pagamento via pix, de modo que impõe-se o não conhecimento dessas matérias, sob pena de supressão de instância.
6. É dever dos filhos maiores amparar e ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade. A obrigação de prestar alimentos para os pais decorre do dever de mútua assistência entre descendentes e ascendentes.
7. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “1. Os pedidos formulados em contrarrazões não podem ser conhecidos por inadequação da via eleita. 2. A inépcia está relacionada com a petição inicial e suas hipóteses de ocorrência são taxativas, de modo que não cabe falar em inépcia da apelação. 3. Não há falta de interesse recursal quando o recurso é útil e necessário à pretensão do recorrente. 4. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 5. O valor dos alimentos estabelecido na sentença deve ser mantido quando for observado o binômio necessidade/possibilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto na fixação da verba.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.696, 1.699; CPC, arts. 1.010, 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 072083277.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, APC 073208551.2018.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27.4.2022.